Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DAS MEDIDAS TÍPICAS. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA.
1.Segundo o Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas executivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa.
2. Considerando o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
3. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SERASAJUD, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
4. A respeito da inscrição por meio do SERASAJUD, anota-se que o sistema está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que, tendo em vista a frustração das medidas típicas, não há razão para sua não utilização, ainda que o exequente não tenha realizado tentativa administrativa de inclusão do nome do devedor no Serasa.
5. Recurso conhecido e provido.